Tribunal: TJES
Processo: 5000117-77.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-77.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JULIA ELIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO POR FAMILIAR E DUAS TESTEMUNHAS. CUMPRIMENTO DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. VALIDADE FORMAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE COM REFINANCIAMENTO E CRÉDITO ADICIONAL. TAXA
DE JUROS.
ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos de empréstimo consignado e indenização, por entender pela validade da contratação e pela legalidade dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta, mediante assinatura a rogo de familiar e subscrição por testemunhas; e (ii) a existência de abusividade na taxa de juros de um contrato de refinanciamento que é ligeiramente superior à da operação de portabilidade que o antecedeu, considerando a natureza complexa do negócio (portabilidade + refinanciamento com "troco").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação por pessoa analfabeta é válida quando observadas as formalidades legais, como a assinatura a rogo por pessoa de confiança, e a subscrição por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil. A presença de familiar no ato de assinatura reforça a presunção de ciência e consentimento informado.

4. Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores (Súmulas 596/STF e 382/STJ, e REsp 1.061.530/RS), a revisão das taxas de juros remuneratórios é excepcional e condicionada à demonstração de abusividade manifesta, aferida pela discrepância substancial em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período.

5. Em operações complexas de portabilidade com refinanciamento de dívida, que implicam maior risco para a instituição financeira, a fixação de taxas de juros ligeiramente acima da taxa média de mercado não configura abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta quando formalizado por instrumento particular com a aposição de sua digital, assinatura a rogo por pessoa de sua confiança e subscrição por duas testemunhas, atendendo aos requisitos de proteção e manifestação de vontade, nos termos do art. 595 do Código Civil.

2. A estipulação de juros remuneratórios em contrato de portabilidade com refinanciamento de dívida, ainda que em patamar ligeiramente superior a uma operação de crédito convencional, não é, por si só, abusiva, devendo a análise levar em conta a taxa média de mercado e as peculiaridades da operação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF - Súmula 596; STJ - Súmula 382; STJ - REsp n. 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STJ - REsp n. 1.954.424/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000117-77.2023.8.08.0008

APELANTE:
MARIA JULIA ELIAS

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JULIA ELIAS
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco-ES (ID 18136768), que, nos autos da “Ação Anulatória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em sua petição inicial (ID 18135723), a Autora, ora Apelante, narrou ter celebrado com a instituição financeira requerida um contrato de portabilidade de empréstimo consignado (nº 152508728) em 31/12/2018, com taxa de juros de 1,59% ao mês.

Afirmou que, poucos dias depois, em 04/01/2019, esta operação foi refinanciada por um novo contrato (nº 152977281), com uma taxa de juros superior, de 1,93% ao mês, o que considerou uma prática abusiva.

Alegou, ainda, a nulidade das contratações por ser pessoa analfabeta e por terem sido realizadas de forma remota, sem os devidos esclarecimentos, além de apontar vícios formais, como a ausência de assinatura nas folhas com os encargos financeiros e a divergência entre as datas de assinatura e de registro dos contratos no INSS.

Citado, o Apelado apresentou contestação (ID 18136740), defendendo a
plena regularidade
das operações. Argumentou que os contratos foram celebrados em conformidade com o artigo 595 do Código Civil, com a
assinatura a rogo da filha da Apelante
, Sra. Lucilene Batista da Conceição, e de duas testemunhas. Sustentou que a Apelante se beneficiou das operações, pois o primeiro contrato quitou uma dívida que ela possuía junto à Caixa Econômica Federal e o segundo lhe proporcionou um crédito adicional de
R$ 5.739,93
, depositado em sua conta, configurando sua conduta como contraditória (
venire contra factum proprium
).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 18136768), julgou os pedidos improcedentes. O magistrado singular entendeu que a taxa de juros de 1,93% ao mês estava dentro da média de mercado para a época da contratação, não havendo abusividade. Reconheceu, ainda, a validade da contratação, pois foram observadas as formalidades do artigo 595 do Código Civil para a assinatura por pessoa analfabeta, e o banco comprovou a transferência dos valores para a conta de titularidade da autora.

Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, reitera os argumentos de que:
(I)
a abusividade está no aumento da taxa de juros no refinanciamento, e não na comparação com a média de mercado;
(II)
a contratação é nula por violar normas sobre correspondentes bancários; e
(III)
há vício na divergência de datas entre a assinatura e o registro no INSS.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a
validade formal dos contratos
celebrados por pessoa analfabeta e a
suposta abusividade dos encargos
cobrados na operação de portabilidade com refinanciamento de dívida.

O ponto central da argumentação da Apelante abrange dois eixos principais: a validade do seu consentimento, dada sua condição de pessoa analfabeta e a forma de contratação, e a legitimidade da estrutura negocial que resultou em uma taxa de juros maior na segunda operação. Analiso, separadamente, cada um dos pontos.

Da Validade da Contratação por Pessoa Analfabeta

A Apelante sustenta a nulidade dos negócios jurídicos por ser pessoa analfabeta e pela contratação ter ocorrido de forma remota, por intermédio de um correspondente bancário situado em outra unidade da federação, o que, segundo alega, teria viciado seu consentimento por falta de informação adequada.

Contudo, a análise dos autos revela que a formalidade legal para a contratação por pessoa que não sabe ou não pode assinar foi devidamente observada
. A condição de analfabeto, por si só, não torna a pessoa incapaz para os atos da vida civil. O ordenamento jurídico, ciente dessa vulnerabilidade específica, estabelece um procedimento para garantir a segurança e a manifestação de vontade em tais casos.

O artigo 595 do Código Civil dispõe que, no contrato de prestação de serviço, quando uma das partes não souber ler ou escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Na hipótese concreta, o banco Apelado demonstrou que os contratos foram firmados com a aposição da impressão digital da Apelante e com a
assinatura a rogo de sua própria filha
, Sra. Lucilene Batista da Conceição, além da assinatura de duas testemunhas (ID 18136743). A participação de um familiar de confiança no ato da contratação é um elemento que reforça a presunção de que a contratante teve ciência dos termos do negócio e manifestou sua vontade de forma livre e consciente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a presença de uma pessoa de confiança, atuando a rogo, supre a vulnerabilidade informacional do contratante (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

Ademais, a alegação de nulidade é infirmada pelo comportamento posterior da Apelante. Restou documentalmente provado (ID 18136745) que, em decorrência do contrato de refinanciamento, foi creditado em sua conta bancária o valor de
R$ 5.739,93 (cinco mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos)
. A Apelante usufruiu dos valores, sem qualquer manifestação de recusa ou tentativa de devolução à época, vindo a questionar a validade do contrato somente com o ajuizamento desta ação.

Quanto às alegações de violação a normativas infralegais do INSS e do BACEN sobre a identificação do correspondente bancário e a divergência de datas, embora apontem para eventuais falhas procedimentais da instituição financeira, não possuem o condão de, isoladamente, anular um negócio jurídico que se mostra materialmente válido, onde o consentimento foi regularmente manifestado e o objeto do contrato (o crédito) foi efetivamente entregue e aproveitado pela contratante.

Portanto, a formalidade do artigo 595 do Código Civil foi cumprida, e os elementos dos autos demonstram a inequívoca manifestação de vontade da Apelante, não havendo que se falar em nulidade contratual por vício de consentimento.

Da Suposta Abusividade dos Juros Remuneratórios

A Apelante argumenta que a abusividade reside no fato de o segundo contrato, de refinanciamento, possuir uma taxa de juros (1,93% a.m.) superior à do primeiro, de portabilidade (1,59% a.m.), sendo que a segunda operação ocorreu apenas quatro dias após a primeira.

A matéria relativa aos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se amplamente debatida e consolidada nos Tribunais Superiores. Conforme a
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
, as disposições do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às taxas de juros cobradas por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Na mesma linha, a
Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

O critério para a revisão judicial de juros remuneratórios foi definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27)
, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Firmou-se a orientação de que a revisão é medida
excepcional
, admitida apenas quando, em uma relação de consumo, ficar cabalmente demonstrada a
abusividade
, entendida como a vantagem manifestamente exagerada que onera excessivamente o consumidor (art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor).

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, mas não como um limite intransponível.
A abusividade deve ser analisada no caso concreto
, considerando as peculiaridades da operação de crédito, o perfil de risco do cliente e as condições de mercado.

No presente caso, as operações não podem ser vistas de forma isolada. Trata-se de uma
operação complexa de portabilidade com refinanciamento de dívida e concessão de novo crédito
. A Apelante possuía um débito com outra instituição (Caixa Econômica Federal), que foi quitado pelo Apelado. Ato contínuo, essa nova dívida foi refinanciada, liberando-se um valor adicional ("troco") para a consumidora. Operações dessa natureza, que envolvem a compra de dívida preexistente e a liberação de novos recursos, carregam um risco creditício diferenciado para a instituição financeira, o que justifica a fixação de taxas de juros que podem variar em relação a um empréstimo "puro".

A taxa de 1,93% ao mês, aplicada ao contrato de refinanciamento, não apenas se encontrava
dentro da média de mercado
para operações de crédito pessoal consignado para beneficiários do INSS à época (janeiro de 2019), como bem apontou o juiz de primeiro grau, mas também se mostra razoável diante da estrutura do negócio, que proveu à Apelante tanto a quitação de um débito anterior quanto a liquidez imediata de quase seis mil reais. A pequena diferença entre a taxa da portabilidade (1,59%) e a do refinanciamento (1,93%) não caracteriza uma vantagem manifestamente exagerada para o banco, sendo compatível com a natureza e o risco da operação consolidada.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos encargos, pois a taxa de juros remuneratórios pactuada se encontra em patamar razoável para as circunstâncias do caso, não se distanciando de forma exorbitante da média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono do Apelado para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.